Tribunal: STF
Processo: RE 1444202
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MOLÉSTIA NEUROLÓGICA - ATAXIA DE FRIEDRICH. MEDICAMENTO. ETRAVIRINA. RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO. Direito a Saúde. Preenchimento das diretrizes para obtenção do medicamento. Dever do Estado de zelar pela saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Incabível a negativa por parte do Estado em conceder o mesmo. Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e aos arts. 196, 198 e 200 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. 



    Argumenta que “o fármaco se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde, mais especificamente o Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica, de modo que a responsabilidade seria da União, nos termos do precedente vinculante correspondente ao Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178/SE)” (fl. 7, e-doc. 13).



    Sustenta que “o medicamento pleiteado faz parte dos programas de combate ao HIV, tendo papel importante e estratégico no controle dessa enfermidade. Não por coincidência, suas regras de aquisição, financiamento e fornecimento são as mesmas aplicáveis às vacinas. Integra o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, conforme se extrai da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022)” (fls. 14-15, e-doc. 13).



    Salienta que “apenas um laboratório comercializa o medicamento pleiteado, com venda da produção exclusivamente ao Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo não tem poder para adquiri-lo diretamente desse laboratório, dependendo assim das remessas do Ministério da Saúde, as quais se dão exclusivamente para as pessoas cadastradas por ele nos programas e, para isso, devem preencher os requisitos necessários, como possuir a doença para a qual a medicação foi incorporada” (fl. 16, e-doc. 13).



    Pede “o provimento deste recurso pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente inclusão da União na lide e deslocamento da competência à Justiça Federal” (fl. 20, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que constitui dever da Administração fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, três requisitos (Tema nº 106): (...)



    Todas estas condições se apresentam no caso. (...)



    De interesse relembrar-se, inclusive, o Tema de repercussão geral nº 1.161: (...)



    Todas estas condicionantes se fazem presentes como já visto.



    Assim, e comprovada a vinculação da substância à moléstia diagnosticada, conforme documentação, e determinando as normas invocadas o fornecimento, na forma anteriormente exposta, inafastável o improvimento do recurso, lembrando-se que ao contrário do alegado pela Fazenda do Estado, ela possui o medicamento (fls. 250/257), em nenhum momento comprovou que teve a solicitação junto a União -se é que precisava de tal - negada (até porque cumpre decisão judicial, o que afastaria qualquer negativa), e o próprio STF já reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federados, porque se trata de remédio registrado” (fls. 4-6, e-doc. 9).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante afirmou que “a parte autora [recorrida] muito bem destacou a Portaria nº 12 de 13 de março de 2017 do Ministério da Saúde que, em seu artigo 1º, comprova a incorporação do medicamento ao SUS. E, ainda assim, a decisão judicial determinou o fornecimento do fármaco independe de marca ou fabricante. É de impossível descarte que a parte autora está acometida pela doença Ataxia de Friedrich (AF) CID: G11.8, moléstia neurodegenerativa progressiva” (fl. 4, e-doc. 5).



    5. O ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico, de acordo com a legislação vigente, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a possível inclusão da União para integrar a lide.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos para tratamento oncológico. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl n. 49.289-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora